Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726523-70.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: LARISSA MACHADO BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEDMYSON LHAYR FEYDIT FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LARISSA MACHADO BOTELHO em face de ANTÔNIO JOSÉ DE MELO DA SILVA e JOANA D'ARC MESSIAS MELO: “Vistos, etc. Os valores constritos ao ID no 120097978, o foram em contas do executado ANTONIO JOSE MELO DA SILVA para pagamento dos valores devidos a LARISSA MACHADO BOTELHO a título de honorários de sucumbência. Descabe pedido do representante da parte executada para liberação de parte desta quantia para pagamento de seus honorários, uma vez que tais verbas lhe são devidos por terceiro, de forma indefiro o pedido de ID no 131808180. Cumpra a exequente o determinado ao ID no 125248725, juntando a planilha de débitos atualizada até 28/03/2022 em 5 dias. Após, retornem-me conclusos para análise do pedido de ID no 129352752.” O Agravante sustenta que é credor de honorários sucumbenciais devidos pela Agravada em função do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Salienta que é cabível a penhora no rosto dos autos, tendo em vista a indisponibilidade de ativo financeiro no cumprimento de sentença que a devedora move em face de ANTÔNIO JOSÉ DE MELO DA SILVA e JOANA D'ARC MESSIAS MELO. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar "a retenção e posterior expedição do competente alvará de levantamento do numerário devido pela agravada ao agravante, por ser uma situação licita e permissiva". Preparo recolhido (IDs 38153204 e 38153203). É o relatório. Decido. A decisão de ID 125248725 (autos de origem) acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Executados (ANTONIO JOSE MELO DA SILVA e JOANA DARC MESSIAS MELO) e condenou a Exequente (LARISSA MACHADO BOTELHO) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução. Os honorários advocatícios pertencem a CLEDMYSON LHAYR FEYDIT FERREIRA (Agravante), advogado dos Executados que, nos mesmos autos, requereu o cumprimento de sentença respectivo, no valor de R$ 651,33, em face da Exequente. Nesse contexto, em princípio é processualmente viável a constrição dos valores bloqueados nas contas dos Executados para a satisfação do crédito da Exequente, no limite de R$ 651,33, uma vez que esta é devedora da referida verba honorária. A rigor seria necessário que a constrição se transformasse em pagamento porque só a partir daí a quantia respectiva poderia ser penhorada no cumprimento de sentença requerido pelo Agravante. De toda sorte, há interesse em que pelo menos seja obstado o levantamento que, acaso realizado, frustraria a constrição pretendida. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja resguardada a importância do crédito do Agravante até o seu julgamento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Considerando que a guia anexada não se refere ao recurso interposto, ao Agravante para sanar o vicio no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator